Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731422-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SMCCB COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI RECORRIDAS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA SITUADA SHOPPING CENTER. ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE ENTRE O VALOR DO ALUGUEL PACTUADO E O VALOR PRATICADO PELO MERCADO IMOBILIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS PRODUZIDOS EM OUTRAS DEMANDAS. INIDONEIDADE PARA COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, em obediência ao contido no artigo 141, sendo proibido proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, segundo o artigo 492 do Código de Processo Civil. 2.1. Observado que a d. Magistrada de primeiro grau analisou a controvérsia nos limites objetivos traçados na petição inicial, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença por julgamento extra petita. 3. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 3.1 Em se tratando de demanda que envolve direito patrimonial disponível e tendo a parte autora deixado de manifestar o interesse na produção de prova pericial, de modo a comprovar a discrepância entre o aluguel pactuado e os valores praticados no mercado imobiliário, não há como ser atribuído à d. Magistrada de primeiro grau o ônus de suprir a inércia da parte quanto à comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado na inicial. 4. De acordo com o artigo 54 da Lei n. 8.245/1991, nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. 4.1. Deixando a parte autora de apresentar elementos de prova aptos a demonstrar a disparidade entre o aluguel mensal mínimo pactuado e o valor praticado no mercado imobiliário, devem prevalecer, as condições livremente pactuadas no contrato de locação. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, 1.022, inciso II, e 1.025 todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19 e 68, inciso II, alínea “b”, ambos da Lei 8.245/91, afirmando error in judicando e error in procedendo. Explica que os efeitos causados pela pandemia servem apenas para potencializar o pedido de revisão de aluguel, não sendo o seu fundamento primordial, tendo em vista que o pedido principal se concentra no ajuste do aluguel aos níveis de mercado e do praticado no âmbito do Shopping Center; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que deve ser observado o valor de mercado do aluguel, e não uma melhor ou pior performance comercial da parte locatária; d) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando que o valor do aluguel está evidentemente dissonante da média das demais lojas do empreendimento, chegando em alguns casos a alcançar duas ou até três vezes mais o valor de outras operações, em evidente desequilíbrio. Nesse aspecto, defende que comprovou os fatos constitutivos do seu direito, cabendo à parte contrária demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito; e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando a indevida aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com nítido intuito de prequestionar a matéria. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID. 40048630). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID. 41211927). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, 1.022, inciso II, e 1.025 todos do CPC, porque o STJ já se manifestou que se o “voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante [...] não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 23/8/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência aos artigos 19 e 68, inciso II, alínea “b”, ambos da Lei 8.245/91, 141, 373, inciso I, e 492, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Constata-se, na hipótese dos autos, que muito embora a parte apelante afirme não haver se baseado na aplicabilidade das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, previstas nos artigos 317 e 478 do Código Civil, a mera leitura da petição inicial conduz à conclusão diversa [...] em observância aos fundamentos constantes da r. sentença atacada, percebe-se que, ao contrário do que afirma a apelante, a d. Magistrada sentenciante julgou o mérito da demanda sob a ótica das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, e inclusive em relação à tese de revisão do aluguel, tendo por base o seu valor de mercado [...] analisou a controvérsia nos limites objetivos traçados na petição inicial, não estando evidenciado julgamento extra, ultra, ou citra petita [...] Em se tratando de direito patrimonial e tendo a parte autora deixado de manifestar o interesse na produção de prova pericial, de modo a comprovar a discrepância entre o aluguel pactuado e os valores praticados no mercado imobiliário, não caberia à d. Magistrada de primeiro grau suprir a inércia da parte autora quando a este ônus [...] Mister ressaltar, ademais, que o contrato celebrado entre as partes (ID 34656927) é atípico, devendo ser observada a regra inserta no artigo 54 da Lei n. 8.245/1991, com a preponderância das condições livremente pactuadas no contrato de locação. Portanto, inexistindo nos autos laudo específico que comprove a alegada disparidade do aluguel mensal mínimo em relação ao valor praticado no mercado imobiliário, devem prevalecer, na relação locatícia entre lojista e empreendedor de shopping center, as condições livremente pactuadas no contrato de locação. Dessa forma, não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, deve ser mantida a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido inicial” (ID. 35304227). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo especial com relação ao alegado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, e ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os insubsistentes fundamentos lançados nos presentes Embargos de Declaração, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela egrégia Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhes fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo” (ID. 38268579), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido das recorridas, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido das recorridas de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID. 41211927), tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID. 40048630). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016